Tribunal: STF
Processo: Rcl 39537
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDoc 28):
    “(...)
    Mediante análise dos autos e em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que em 21.09.2016 certificou-se o trânsito em julgado da decisão apontada como reclamada. Esta reclamação, contudo, somente foi protocolada em 05.03.2020 (eDOC 26). Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira: 
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015). 
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Da mesma forma, a vedação consta atualmente do art. 988, §6º, do CPC. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se ”
    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, que há erro material na identificação da data em que se operou o trânsito em julgado da demanda subjacente. 
    Afirma-se que o ato a ser considerado como reclamado é a decisão que indefere o pedido de suspensão da execução, datado de 04.2.2020, tendo em vista a manifestação do relator no processo piloto do Tema 1046 da repercussão geral (eDoc 29).
    Intimada para trazer o endereço da parte embargada (eDoc 41), a reclamante informou estar o beneficiário Aflaneo de Castro Sampaio residindo em uma fazenda, local não atendido pelo serviço postal, motivo pelo qual disponibilizou uma caixa postal para possíveis intimações (eDoc 45).
    Vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Decido. 
    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC/15, Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
    Os fundamentos deduzidos no presente recurso são aptos a permitir a superação da barreira ao conhecimento da ação.
    No caso examinado, a não incidência do verbete 734 da Súmula do Supremo Tribunal Federal está justificada no fato de que o conteúdo da reclamação tem correlação direta com a decisão proferida na fase de execução e não na fase de conhecimento dos autos, como outrora se fez parecer. 
    Destarte, acolho os embargos de declaração e atribuo-lhes efeitos infringentes, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para conhecer da reclamação, afastando o óbice anteriormente levantado com base na Súmula 734 do STF.
    Passo, desde já, ao reexame da pretensão.
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0000938-75.2011.5.03.00074, que, ao indeferir pedido de sobrestamento do feito, tida nos autos, teria desrespeitado a decisão proferida no processo líder do Tema 1046 da repercussão geral.
    Defende-se a necessidade de suspensão nacional dos processos que envolvem a temática, independente da fase processual em que se encontrem as demandas, em respeito a decisão do Ministro relator do processo piloto. 
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante acórdão a ser proferido no julgamento do RE 1.121.633.
    Inicialmente, consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo Justiça do Trabalho descumpre decisão proferida no julgamento do ARE 1.121.633.
    Extrai-se da documentação que acompanhou a inicial que a autoridade apontada como reclamada, ao analisar o pedido de suspensão outrora apresentado na origem, assim decidiu (eDoc 16):
    “A reclamada solicita o sobrestamento do feito até o julgamento em definitivo do Tema 1046, em Repercussão Geral no STF, sob a alegação de possibilidade de alteração no julgado e em razão da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes em 28/06/2019, de sobrestamento dos processos que versam sobre o referido tema. 
     obstante, verifico que a presente demanda trata-se de execução definitiva de sentença, com transito em julgado em 08/09/2016, muito antes da determinação de suspensão nacional dos processos. O sobrestamento do feito, nesta hipótese, representaria afronta à coisa julgada. 
    Outrossim, não há, nos autos, qualquer discussão sobre a validade de norma coletiva, mas mera execução fundada em título executivo judicial.”
    Assim, não há a possibilidade, em sede de reclamação, de determinar a ordem de suspensão, uma vez que os autos já se encontram em fase de execução. O sobrestamento do feito nesta fase violaria a coisa julgada e distancia-se dos parâmetros estabelecidos para a aplicação da decisão paradigma. A eventual inexibilidade do título é questão que, em si, demanda a discussão em sede própria.
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente